Tribunal: TJPA
Processo: 0801230-64.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801230-64.2020.8.14.0006

APELANTE: ODENILSON DE LIMA PALHETA

APELADO: N. V. D. N. P.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0801230-64.2020.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE: ODENILSON DE LIMA PALHETA

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

APELADA: N.V.D.N.P., MENOR, REPRESENTADA POR SUA MÃE NAYRA CARLA RIBEIRO DO NASCIMENTO

(ADVOGADO ROCIVALDO DOS SANTOS BRITO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS. TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Odenilson de Lima Palheta contra sentença da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA, que, em Ação de Alimentos movida por N.V.N.P., menor representada por sua genitora, fixou alimentos definitivos em 20% dos rendimentos líquidos do alimentante, ou, em caso de desemprego, 20% do salário-mínimo, com desconto em folha. O apelante pleiteia a redução do percentual para 14% sobre os vencimentos líquidos e 15% do salário-mínimo, alegando baixa renda e a existência de outro filho. Requereu, ainda, a condenação da parte adversa em custas e honorários advocatícios. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o percentual de 20% fixado na sentença observa os critérios do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever de sustento dos filhos menores é imposto constitucionalmente aos pais (CF/1988, art. 229) e regulamentado pelo Código Civil, que estabelece a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante (CC, arts. 1.694, §1º, e 1.695).

4.

A sentença de primeiro grau fixou os alimentos com base na análise concreta das condições financeiras do alimentante e das necessidades presumidas da menor, observando parecer ministerial que considerou razoável o percentual estipulado.

5.

A alegação genérica de baixa renda e de existência de outro filho não se mostra suficiente para justificar a redução dos alimentos, sendo imprescindível a comprovação robusta de alteração na capacidade contributiva, nos termos do art. 1.699 do CC, o que não foi feito nos autos.

6.

O Ministério Público de segundo grau corroborou a inexistência de provas que autorizassem a revisão do valor fixado, destacando a adequação do percentual à jurisprudência consolidada.

7.

A sentença está alinhada aos parâmetros legais e jurisprudenciais, sendo o percentual de 20% compatível com os rendimentos do alimentante e suficiente para atender às necessidades da alimentanda, sem excessos ou desequilíbrio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação dos alimentos em 20% dos rendimentos líquidos do alimentante observa o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade quando ausente prova robusta de alteração na capacidade financeira. 2. A existência de outro filho não autoriza, por si só, a redução da verba alimentar, sendo indispensável demonstração concreta da incapacidade de suportar o encargo. 3. A necessidade do menor é presumida, cabendo ao alimentante demonstrar desequilíbrio financeiro relevante para justificar a revisão do valor fixado.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, §1º, 1.695 e 1.699.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801230-64.2020.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE: ODENILSON DE LIMA PALHETA

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

APELADA: N.V.D.N.P., MENOR, REPRESENTADA POR SUA MÃE NAYRA CARLA RIBEIRO DO NASCIMENTO

(ADVOGADO ROCIVALDO DOS SANTOS BRITO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível,
interposta por
Odenilson de Lima Palheta
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA, que – nos autos da
Ação de Alimentos
, ajuizada por N.V.D.N.P
,
menor, representada por sua mãe Nayra Carla Ribeiro do Nascimento, em desfavor de Odenilson de Lima Palheta – julgou parcialmente procedente o pedido, fixando alimentos definitivos em 20% dos vencimentos e vantagens do alimentante, excluídos os descontos obrigatórios, em caso de emprego formal, e 20% do salário-mínimo em caso de desemprego, com desconto em folha de pagamento.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo: a inadequação do percentual de 20%, afirmando baixa renda e a existência de outro filho, o que demandaria observância estrita do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade; requer a redução para 14% sobre os vencimentos em caso de emprego formal e 15% do salário-mínimo em caso de desemprego; pleiteia, ainda, condenação da parte recorrida em custas e honorários (20%, FUNDEP).

Sem contrarrazões.

Por último, o Ministério Público de 2 Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801230-64.2020.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE: ODENILSON DE LIMA PALHETA

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

APELADA: N.V.D.N.P., MENOR, REPRESENTADA POR SUA MÃE NAYRA CARLA RIBEIRO DO NASCIMENTO

(ADVOGADO ROCIVALDO DOS SANTOS BRITO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se o percentual de 20% fixado na sentença respeita o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

O ordenamento jurídico estabelece, no art. 229 da CF/88, que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. O Código Civil disciplina que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos do alimentante (art. 1.694, §1º), sendo devidos quando quem os pretende não pode prover sua mantença pelo próprio trabalho e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque de seu sustento (art. 1.695). Eventuais alterações no valor dependem de mudança na situação econômica de uma das partes, nos termos do art. 1.699 do CC.

No caso, a sentença fixou alimentos definitivos em percentual de 20% sobre os rendimentos líquidos do apelante (ou sobre o salário-mínimo em caso de desemprego). A decisão alinhou-se ao parecer ministerial de 1º grau, que havia opinado pela parcial procedência do pedido, considerando razoável o percentual ora estipulado.

O Ministério Público de 2º grau, em seu parecer, reforçou que não houve comprovação de alteração fática superveniente que justificasse a redução pretendida, devendo prevalecer a proporcionalidade já estabelecida entre necessidade e possibilidade. Destacou-se que a redução da verba alimentar só é possível mediante prova robusta de desequilíbrio, o que não ocorreu nos autos.

Desse modo, entendo que o recurso não merece prosperar.

A necessidade da menor é presumida, e o percentual de 20% encontra-se dentro dos padrões fixados pela jurisprudência pátria, não se mostrando excessivo nem desproporcional à renda do apelante. A mera alegação de ter outro filho não basta, por si só, para reduzir os alimentos, sendo indispensável prova da real incapacidade de arcar com o encargo.

Logo, a sentença aplicou corretamente os parâmetros legais e principiológicos, fixando valor compatível com a realidade financeira do apelante e suficiente para atender às necessidades da menor.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/10/2025